Tribunal: TJBA
Processo: 0000141-92.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLSARÇÃO n. 0000141-92.2011.8.05.0139 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO GONCALVES DA SILVA Advogado(s): BALBINO SOUZA RAMOS FILHO EMBARGADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de cobrança de serviços de transporte prestados ao Município. O Embargante alega contradição entre o acórdão e precedentes deste Tribunal que teriam julgado casos idênticos de forma favorável. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos. III. Razões de decidir 3. Não há contradição interna no acórdão embargado. A contradição sanável por embargos de declaração ocorre entre proposições inconciliáveis dentro da mesma decisão, não se confundindo com divergência entre o julgado e as alegações da parte ou com outros precedentes. 4. O acórdão enfrentou expressamente a questão, demonstrando distinção fática relevante entre o presente caso e aqueles julgados procedentes. Nos casos de procedência havia prova robusta (declarações de secretários, fichas de transporte individualizadas, assinaturas de médicos), enquanto no caso do Embargante constam apenas fichas cadastrais genéricas. 5. O que se pretende é rediscutir o mérito da decisão, questionando a valoração probatória, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios. O inconformismo com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. Tese de julgamento: "Não configura contradição sanável por embargos de declaração a divergência entre o acórdão embargado e outros precedentes ou a valoração jurídica desfavorável aos interesses da parte, caracterizando-se como tentativa de rediscussão do mérito." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000141-92.2011.8.05.0139, sendo Embargante Carlos Eduardo Gonçalves da Silva e Embargado Município de Jaguarari, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator